Tribunal: TJES
Processo: 5002084-96.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-96.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA BATISTA GOMES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002084-96.2020.8.08.0030

Recorrente:
NUBIA BATISTA GOMES

Recorrido(a):
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE PREPOSTOS DO BANCO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE DEMANDANTE. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSENTE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se nos autos de um “
golpe do boleto
”, na medida em que a parte recorrida argumenta que entraram em contato em nome da BV Financeira e, mediante o aplicativo
WhatsApp
, lhe disponibilizaram um boleto que foi pago, mas não teve o débito adimplido, pois o boleto havia sido fraudado.

2. Em recurso inominado, os argumentos da recorrente são relativos à falha no sistema de segurança do recorrido, uma vez que o fraudador possuía todas as informações para lhe fornecer o boleto adulterado.

3. Todavia, a recorrente não comprova minimamente que o boleto recebido tenha sido obtido por meio do
WhatsApp
ou outro canal oficial da BV Financeira. O número de telefone não possui relação com o contato da instituição financeira, e o boleto possui flagrantes indícios de fraude, que deveriam ter sido observados pela consumidora.

4. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pela parte autora que fundamentaram os pedidos de restituição e de indenização, a improcedência é a medida que se impõe. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. No caso vertente, a documentação constante da exordial não demonstrou satisfatoriamente a situação que alega ter vivenciado.

5. Assim, não restou evidenciada a falha ou o defeito do serviço

por parte do recorrido. Não há prova da conduta antijurídica e do
nexo de causalidade
. Não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada à recorrida (como negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte recorrente, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência do banco.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.